Tribunal: STF
Processo: RE 297275
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
Complementação de aposentadoria de servidores de São Paulo. Lei
Estadual 4.819/58 e Lei Complementar 200/74. 3. Matéria restrita ao
âmbito da legislação infraconstitucional. Ofensa a direito local.
Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento